Tribunal: TJES
Processo: 5008258-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008258-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEZIA VAZ DA SILVA GRIGOLETO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE PAGAR AS DÍVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo em razão da manutenção do mínimo existencial.

2.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Quanto ao superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor assim o define como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (definição legal do parágrafo 1º do artigo 54-A). Acerca do referido conceito, o Enunciado 650 das IX Jornadas de Direito Civil do CJF: O conceito de pessoa superendividada, previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, deve abranger, além das dívidas de consumo, as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna.
4.
Compulsando os autos, verifico que a agravante comprovou a existência de dívidas de cartão de crédito de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais), enquanto sua renda gira em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Neste passo, a agravante comprova a existência de outros gastos recorrentes, como por exemplo, contas de energia, água e telefonia, combustível, farmácia, veículo e
pet
débitos que, somados, acometem quase a totalidade de sua remuneração. Entretanto, não verifiquei a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade das suas dívidas, tendo em vista a ausência de prova de tentativa de renegociação administrativa com as credoras, assim como a existência de gastos que apontam a possibilidade de quitação, como gastos com veículo e animal de estimação (clínica veterinária particular).
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008258-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEZIA VAZ DA SILVA GRIGOLETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI JUNIOR - SP421920, GABRIEL AVEZUM MARQUES - SP416721
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos do processo nº 5001552-38.2024.8.08.0045, indeferiu a tutela de urgência que pretendia limitação dos valores cobrados a R$ 252,06, com fundamento na lei de superendividamento.

A parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo em razão da manutenção do mínimo existencial.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Quanto ao superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor assim o define como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (definição legal do parágrafo 1º do artigo 54-A).

Acerca do referido conceito, o Enunciado 650 das IX Jornadas de Direito Civil do CJF: O conceito de pessoa superendividada, previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, deve abranger, além das dívidas de consumo, as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna.

Compulsando os autos, verifico que a agravante comprovou a existência de dívidas de cartão de crédito de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais), enquanto sua renda gira em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Neste passo, a agravante comprovou a existência de outros gastos recorrentes, como por exemplo, contas de energia, água e telefonia, combustível, farmácia, veículo e
pet
débitos que, somados, acometem quase a totalidade de sua remuneração.

Entretanto, não verifiquei a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade das suas dívidas, tendo em vista a ausência de prova de tentativa de renegociação administrativa com as credoras, assim como a existência de gastos que apontam a possibilidade de quitação, como gastos com veículo e animal de estimação (clínica veterinária particular).

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 30.09.2024 a 04.10.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008258-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
KEZIA VAZ DA SILVA GRIGOLETO

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEZIA VAZ DA SILVA GRIGOLETO
em face da decisão proferida nos autos da
ação de repactuação e dívidas (superendividamento) nº 5001552-38.2024.8.08.0045
por ela ajuizada em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por a conclusão do Eminente Desembargador Relator, com adendo na fundamentação.

Isso porque, ao compulsar os autos de origem, constato que o juízo de primeiro grau não observou as normas do procedimento do processo de repactuação de dívidas incluídas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021 previstas nos artigos 104-A até 104-C, já que após o indeferimento da tutela de urgência, ordenou a citação dos requeridos, sem designação de audiência conciliatória ou análise do plano de pagamento apresentado.

Em relação à tutela de urgência pretendida, tem-se que, não há impeditivo para o seu exame, porém, no caso dos autos, como delimitado pelo Relator não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Sendo assim, deve o Juízo de origem processar a ação de acordo com o procedimento especial previsto no artigo 104-A,
caput
, do CDC,
in verbis: A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Diante do exposto, acompanho o Eminente Desembargador Relator com o reforço de fundamentação acima transcrito.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.